Tribunal: TJDFT
Processo: 0709423-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. CIÊNCIA DA PARTE PERICIANDA. NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se olvide que o nosso sistema jurídico tutela o princípio da boa-fé objetiva contratual, preconizado no artigo 422 do Código Civil, especificamente o princípio da proibição do comportamento contraditório, nemo potest venire contra factum proprium, segundo o qual, a ninguém é permitido valer-se de sua própria torpeza.
2. O que defluiu dos autos é que tanto a intimação levada a efeito por intermédio do Diário de Justiça Eletrônico quanto a notificação feita pelo próprio IML atingiram a finalidade pretendida, qual seja, a de cientificar a autora da realização da avaliação pericial, ocasião em que o aparato público foi colocado a seu dispor, para facultar o exercício do direito por ela sustentado.
3. Desse modo, perfeitamente justificável a decisão do i. Magistrado que julgou improcedente o pedido de cobrança do seguro DPVAT em razão da não comprovação do fato constitutivo, devido à postura desidiosa da autora na condução do feito.
4. Ressalte-se que, mesmo nesta instância recursal, a defesa da apelante resumiu-se a alegações genéricas e desprovidas de fundamentação ou lastro probatório, inábeis a justificar a alteração da r. sentença.
5. Negou-se provimento ao apelo. Sentença mantida.